Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701408-47.2021.8.07.9000 Agravante Caixa Econômica Federal Agravado Condomínio Carpe Diem Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento formulado em contrarrazões recursais e, com o reconhecimento desse fato, que o agravo interno está prejudicado. Ademais, no mesmo prazo, faculto-lhe que se pronuncie sobre o requerimento para que lhe seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora